Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-57.2011.8.11.0079
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001121-57.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ZILDA FERREIRA DE BRITO - CPF: 018.043.451-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ADARIO CARNEIRO FILHO - CPF: 470.013.561-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — NEGATIVA DE
desconto no financiamento para aquisição de imóvel por meio DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HABITACIONAL, EM RAZÃO DE ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO
— VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — DANO MORAL — NÃO CONFIGURAÇÃO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER —
MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A simples negativa de desconto no financiamento para aquisição de imóvel por meio de programa de assistência habitacional, em razão de ato omissivo do Poder Público, não configura dano moral passível de indenização.

Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Ribeirão Cascalheira
contra a sentença (Id’s. 21211956 e 21211957) proferida em
ação indenizatória c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela
.

Alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição, porque transcorreu o prazo de três (3) anos a contar da data do fato, ocorrido em 14 de março de 2008, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

No mérito, assegura que não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Município e o dano alegado pela apelada, uma vez que cabia a ela apresentar o termo de desistência do programa de assistência habitacional. Ademais, a ausência de regularização da situação daquela decorreu de sua culpa, visto que não comunicou à instituição financeira.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Zilda Ferreira de Brito (Id. 21211966).

Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão da aplicação da tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 (Id. 21211969).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso procedeu à devolução dos autos ao Tribunal, com fundamento nos artigos 2o e 24 da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Id. 22131027).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, julgo procedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, a título de indenização por danos moral, devidamente atualizada, inclusive com juros de 1%, contados da citação.

Determino o requerido a efetuar as providências necessárias para que seja retirado o nome da Autora do financiamento habitacional no 814968002097-0, realizado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso.

Condeno, ainda, o requerido, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas finais e despesas processuais que deverão ser recolhidas aos cofres públicos em favor da Defensoria Pública do Estado.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. [...]. (Id. 21211957, fls. 2).

Preliminarmente, anoto que, os autos foram remetidos, por equívoco, à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, uma vez que o valor dado à causa de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, ultrapassa o limite de sessenta (60) salários-mínimos vigentes à época do protocolo da inicial, 27 de setembro de 2011, correspondente a algo semelhante a R$ 32.700,00: trinta e dois mil e setecentos reais. Logo, não se mete na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 2o, cabeça, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Dessa forma, ao Tribunal compete processar e julgar a apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

Quanto à preliminar de prescrição, constata-se que a causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, a Caixa Econômica Federal negou o benefício de desconto no financiamento imobiliário da apelada, em razão de constar outro contrato de mútuo habitacional em seu nome, o qual não teria sido cancelado por suposta omissão atribuída ao Município.

No caso, verifica-se que, entre a data do fato indicada na contestação e nas razões da apelação (data do termo de substituição do beneficiário), 14 de março de 2008, até o protocolo da inicial,
27 de setembro de 2011, transcorreu tão somente três (3) anos.

Portanto, não se operou a prescrição, visto que o prazo prescricional aplicável é o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não o previsto no artigo
206, § 3o, V, do Código Civil.

[...] O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1820872/AP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2019).

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a negativa do pedido de Zilda Ferreira de Brito de desconto no financiamento para aquisição de imóvel por meio do Programa de Carta de Crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, decorreu do fato de existir outro contrato de mútuo habitacional ativo em seu nome, bem como de que o benefício (subsídio do Poder Público) somente pode ser usufruído uma única vez.

A apelada havia sido contemplada, segundo alega, no ano de 2007, pelo programa de assistência habitacional denominado de “Tô Feliz” no Município de Ribeirão Cascalheira. Todavia, optou por não prosseguir no citado programa, porque: “
a Requerente e sua família tiveram que se mudar de cidade para melhor tratar o menor
(
seu filho
)
, vindo a constituir domicílio na comarca de Água Boa/MT
” (inicial, Id. 21210462, fls. 1).

Em decorrência, foi substituída no referido programa de assistência habitacional por outro beneficiário, conforme Ata no 3/2008, data de 14 de março de 2008, da Comissão Habitacional do Município de Ribeirão Cascalheira: “
no lugar de Joana Bezerra Gama ficou Adalberto Vieira e
no lugar de Zilda Ferreira de Brito ficou Lucinéia Souza dos Santos
. Estas duas últimas substituídas que mudaram do município
”
(Id. 21210467, fls. 4/5). [sem negrito no original].

Na data de 5 de novembro de 2009, a apelada foi contemplada pelo programa de assistência habitacional denominado de “Tô Feliz” no Município de Água Boa (Ata da Sétima Reunião Extraordinária da Comissão de Habitação e Saneamento do Município de Água Boa, datada de 5 de novembro de 2009, Id. 21210468, fls. 4 e Id. 21210469, fls. 1/2).

Entretanto, o benefício de
desconto no financiamento para aquisição de imóvel
no Município de Água Boa,
por meio do Programa de Carta de Crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, restou indeferido, em razão de constar como ativo o contrato do programa de assistência habitacional do Município de Ribeirão Cascalheira, uma vez que não houve comunicação da substituição do beneficiário.

No ofício no 924/2011, data de 19 de agosto de 2011, da Agência de Barra do Garças da Caixa Econômica Federal, lê-se:

[...] cumpre-nos informar que a senhora Zilda Ferreira de Brito é titular de um contrato financiamento habitacional ativo na cidade de Ribeirão Cascalheira. A data de contratação é 28/12/2007 e à época foi concedido um desconto (subsídio) para a beneficiária. Este desconto somente pode ser concedido uma única vez para o mesmo beneficiário.

Conforme legislação vigente a senhora Zilda Ferreira de Brito não poderá pleitear novos financiamentos em linhas de crédito subsidiadas pelo Governo Federal.

Informamos ainda que a Caixa possui outras linhas de crédito de financiamento imobiliário em que não há a concessão de subsídios e que poderão ser pleiteadas pela senhora Zilda Ferreira de Brito – CPF: 018.043.451-99. [...]. (Id. 21210468, fls. 3).

No caso, a negativa do benefício de desconto no financiamento imobiliário decorreu de culpa do apelante, visto que este não adotou as providências necessárias para comunicar à Caixa Econômica Federal acerca da substituição do beneficiário no programa de assistência habitacional denominado de “Tô Feliz” no Município de Ribeirão Cascalheira, nada obstante o fato ter ocorrido em
14 de março de 2008.

De fato, a Secretária de Assistência Social do Município de Ribeirão Cascalheira atribuiu a culpa à gestão anterior, conforme consignado na resposta à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso materializada no Ofício no 28/2011-SMAS, de 27 de janeiro de 2011: “
este mês de janeiro de 2011 houve mudança na gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada agora por mim, Azenilda Carneiro de Paula Sousa. Justifico, ainda, que a Comissão Habitacional que trata de assuntos referentes ao ofício em questão encontra-se desarticulada e, já estamos tomando providências para articulação da mesma, portanto, a documentação que hora, lhe envio, e que por ocasião, a única em que podemos lhe enviar de início, em anexo, trata-se da Ata da substituição da senhora Zilda Ferreira de Brito. Ainda não tenho conhecimento de documentos enviados a Caixa Econômica para a referida substituição
.” (Id. 21210467, fls. 3).

Ocorre, entretanto, que a simples negativa do benefício de desconto no financiamento imobiliário,
de per si
, não justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.

[...] Controvérsia originada na recusa da Caixa Econômica Federal em proceder à baixa da hipoteca que grava o imóvel objeto de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH, em virtude de a autora já ter sido beneficiada em outro contrato de mútuo habitacional sobre imóvel situado na mesma localidade, sendo determinada, nas instâncias ordinárias, a liberação do gravame e desacolhido o pedido de dano moral. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 612678/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018).

Por outro lado, nada obstante a imposição de obrigação de fazer ao apelante consistente na adoção das providências necessárias no sentido de comunicar à Caixa Econômica Federal acerca da substituição do beneficiário no programa de assistência habitacional denominado de “Tô Feliz” no Município de Ribeirão Cascalheira, certo é que,
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a condenação em danos morais e a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021